Tribunal: TJSP
Processo: 0013407-35.2009.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação criminal – Crime de trânsito - Sentença condenatória – Pretensão voltada ao reconhecimento da prescrição retroativa, sob alegação de ausência de previsão legal acerca da prorrogação do período probatório – Inadmissibilidade – Impossibilidade da declaração da extinção da punibilidade do réu sem a comprovação do adimplemento das condições estabelecidas no termo da suspensão condicional do

Ementa:
Apelação criminal – Crime de trânsito - Sentença condenatória – Pretensão voltada ao reconhecimento da prescrição retroativa, sob alegação de ausência de previsão legal acerca da prorrogação do período probatório – Inadmissibilidade – Impossibilidade da declaração da extinção da punibilidade do réu sem a comprovação do adimplemento das condições estabelecidas no termo da suspensão condicional do processo – Prorrogação do período de prova caracterizada. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento da modalidade intercorrente – Decurso do interstício legal entre a data da publicação da sentença e a deste julgamento - Inteligência do artigo 61 do Código de Processo Penal. Recurso improvido. Extinção da punibilidade declarada, de ofício.